Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. SOLICITAÇÕES DE CONSULTA MÉDICAS CANCELADAS POR ERRO DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO INICIAL DA AGRAVANTE ANTERIOR AOS ATENDIMENTOS ATUALMENTE REALIZADOS. AGRAVO PROVIDO.
1. A agravante foi inserida para consulta pela primeira vez em 21/9/2017 e informada que a solicitação desapareceu do sistema, inserida novamente em 7/6/2019, devolvida e cancelada pela regulação, e inserida em 22/3/2022. Conforme informações prestadas pelo Distrito Federal, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 14/5/2020, pelo que há muito foi superado o prazo esperado para atendimento da agravante, inserida em 21/9/2017 pela primeira vez.
2. O erro do sistema, no primeiro atendimento, e o cancelamento da segunda consulta não podem prejudicar a autora que aguarda consulta médica em cirurgia geral. Não seria caso de “furar a fila”, mas mero atendimento de quem está há mais tempo aguardando.
3. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência, diante do indevido não atendimento da agravante no mesmo prazo dos demais que estão em sua classificação de risco.
4. Conforme Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, prazo há muito tempo superado.
5. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinar que o Distrito Federal forneça consulta em cirurgia geral no prazo máximo de 15 (quinze) dias, consulta já realizada conforme sistemas do DF. Sem custas e sem honorários.